Tribunal: TJMT
Processo: 0024421-46.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024421-46.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KELLY MARIA DE SOUZA - CPF: 027.764.291-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NESTA PARTE DESPROVEU.
E M E N T A

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS DO
ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO
–

RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – DEPÓSITO INSUFICIENTE – RECUSA MOTIVADA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.
Precedentes do STJ.

A consignação é modo indireto de pagamento, onde o
credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar.

In casu, a parte devedora, mesmo reconhecendo a inadimplência, pretende quitar o débito discutido sem os devidos consectários legais, restando evidenciado motivo justo na recusa do pagamento pelo credor, que não pode s
er obrigado a receber quantia diversa do que lhe é devida, ou em tempo e modo distintos do pactuado, nos termos dos art. 313 e 336, do C. Civil

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

(
Tema 967, REsp n. 1.108.058/DF, 2ª Seção,
Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kelly Maria de Souza

visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de consignação em pagamento que move contra Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante
recorre sustentando, em apertada síntese, que quitou a integralidade da dívida apresentada pelo autor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Segue sustentando que compete ao apelado demonstrar a insuficiência do valor depositado e, caso se entenda pela necessidade de complementação da quantia para a quitação do débito, deve ser oportunizado o pagamento em prazo razoável. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 112282517).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kelly Maria de Souza ajuizou
ação de consignação em pagamento em face da
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, alegando que as partes firmaram contrato de consórcio, no valor de R$ 8.032,00 (oito mil e trinta e dois reais), a ser pago em 25 (vinte e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 388,04 (trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos).

Alegou que por motivos alheios deixou de pagar a 20ª (vigésima) parcela do contrato, sendo que desde então a demandada tem aplicado juros excessivos sobre as parcelas, se negando a receber o valor principal.

A douta magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante
recorre sustentando, em apertada síntese, que quitou a integralidade da dívida apresentada pelo autor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o disposto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, devendo ser reconhecida a quitação da dívida e, por consequência, que seja expedido o mandado de restituição do bem apreendido.

Segue sustentando que compete ao apelado demonstrar a insuficiência do valor depositado e, caso se entenda pela necessidade de complementação da quantia para a quitação do débito, deve ser oportunizado o pagamento em prazo razoável. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à alegada quitação da dívida
apresentada pelo autor na inicial

e seu respectivo pedido,
verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao julgar improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pela apelante, contudo, ao requerer a reforma da r. sentença, a parte fundamenta nos requisitos necessários para a purgação da mora na ação de busca e apreensão, requerendo, ainda a restituição do bem que, diga-se de passagem, sequer há notícia da sua apreensão nos autos.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
, mormente em razão da presente demanda não tratar de busca e apreensão.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.

Superada essa questão, a autora/apelante defende que
compete ao apelado demonstrar a insuficiência do valor depositado e, caso se entenda pela necessidade de complementação da quantia para a quitação do débito, deve ser oportunizado o pagamento em prazo razoável.

Sem razão. É cediço que
o depósito em consignação é modo de extinção da obrigação, com força de pagamento, e a correspondente ação consignatória tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação.

Compulsando os autos, verifico que decorridos mais de dois meses do vencimento da dívida, a apelante tentou saldar o débito, depositando um valor inferior ao constante no pacto entabulado, sem qualquer atualização, tendo o banco se negado a receber a quantia, demonstrando o valor que entendia devido (id. 112282504, p. 90).

Assim, não há o que se falar em ausência de oportunização para a complementação da quantia, pois, mesmo ciente dos encargos, a autora se manteve silente, não mencionando qualquer insurgência na impugnação à contestação apresentada.

Desse modo, restou evidenciado na espécie que a apelante pretende quitar o débito discutido sem os devidos consectários legais, ou seja, sem a incidência de juros, correção monetária e demais despesas previstas contratualmente, mesmo reconhecendo a inadimplência.

Nesse passo, é certo
que o credor não pode ser obrigado a receber quantia diversa do que lhe é devida, ou em tempo e modo distintos do pactuado, nos termos dos art. 313 e 336, do C. Civil,
verbis
:

“
Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

“
Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.”

Assim, restando efetivamente demonstrada a recusa motivada do credor em aceitar a quantia depositada, tenho que andou bem a MMª Juíza ao fundamentar,
verbis
:

“19. Ao requerer o depósito das parcelas vencidas do financiamento, o autor consignou em juízo o valor principal das parcelas, sem, todavia, demonstrar, por meio da juntada de planilha de cálculo, que o valor depositado se encontra correto, com as aplicações dos juros de mora e multa.

20. O que se vê, em verdade, é que o autor, sem qualquer tese de irresignação ao valor, pretende, por via oblíqua, depositar o valor devido, sem comprovar como alcançou o valor do débito, qual pretende o depósito, buscando, assim, o Judiciário, na tentativa de validar sua mora e o flagrante descumprimento contratual.

21. A recusa da ré, portanto, é legítima, pois não pode ser obrigada a receber valores diversos, sem a devida demonstração do quantum devido.”
(
id.
112282512
).

À vista disso, é de bom alvitre destacar que no tocante aos efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento, a 2ª Seção do c. STJ, ao analisar o REsp n. 1.108.058/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 967), fixou a seguinte tese:

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”
(Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR CONSIGNADO SEM TODOS OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – APLICABILIDADE DO TEMA 967 DO STJ – PRETENDIDA OPORTUNIDADE DE

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA FORMA DO ART.545 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS E A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
(Tema 967 do STJ julgado em recurso repetitivo).

Havendo previsão contratual expressa de que o inadimplemento de qualquer parcela no tempo e modo devidos pode dar ensejo ao vencimento antecipado das parcelas vincendas e à possibilidade de rescisão contratual, descabida a pretensão de se oportunizar ao consignante a complementação do valor depositado para fins de pagamento (art.545 do CPC/15).”
(RAC n. 0020259-08.2015.8.11.0002, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021 - negritei)

Desse modo, ressalto, ainda, que não se pode olvidar que competia à apelante comprovar que a recusa é injusta, requisito indispensável à propositura da ação consignatória, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente a recusa imotivada da parte credora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022